Tribunal: TJBA
Processo: 8016367-79.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016367-79.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

IMPETRANTE: LULIA MARY CAMBUI DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Impugnação ao cumprimento de acórdão proferido em sede de mandado de segurança que reconheceu
o direito do impetrante à percepção da gratificação de Condições Especiais de Trabalho – CET, nos termos do art. 1.º, § 2.º, da Lei nº 11.919/2010, com a redação conferida pela Lei nº 13.806/2017.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar a pertinência da inclusão da cobrança do mês de forma integral, quando a impetração fora realizada ao final do mês; e (ii) evidenciar a correção dos índices de atualização utilizados.

III. Razões de decidir

3. Não assiste razão ao Estado, na medida em que foi reconhecido o direito da parte ao recebimento da remuneração. Note que diferente do que pretende interpretar o executado, não se tratou de exercício da função por dois dias. Ao contrário, a impugnada exerceu as funções pelo período inteiro, sendo o seu pagamento seria devido de forma integral, ao fim do mês.

4.No que se refere
à correção monetária calculada a p
artir de 09/12/2021,
limitou-se o Estado a afirmar que foram
utiliz
ados
juros maiores
do
que os devidos.
Todavia, ao consultar os cálculos (ID nº 77671380 e 77671381), observa-se que a dívida aqui cobrada, está sendo feita a partir de abril/2022, o que implica na inexistência de interesse de agir do Estado em impugnar índice utilizado em período não abrangido nesta execução.

5.
Por fim, da análise dos cálculos apresentados pelo exequente,
é possível identificar que os mesmos foram
atualizados utilizando a taxa SELI
C
mensalmente de forma simples, sem acumulação dessa taxa com juros e correção monetária, de acordo com a orientação constante na Emenda Constitucional nº 113/2021,
não havendo irregularidade na apuração do valor.

6.
A
taxa Selic deve ser aplicada nas condenações contra a Fazenda Pública
, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. Essa emenda estabelece que a taxa Selic deve ser utilizada para a atualização monetária e correção de valores em discussões e condenações que envolvem a Fazenda Pública, incluindo juros e mora.

IV. Dispositivo

IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E REJEITADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de n
º
8016367-79.2022.8.05.0000

, em que
figuram como exequente
LULIA MARY CAMBUI DOS SANTOS
, e como executado o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E
REJEITAR
A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA